Tribunal: TJDFT
Processo: 0741232-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741232-76.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELISSA LIMA CAMPOS CANCADO AGRAVADO: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MELISSA LIMA CAMPOS CANCADO em face da decisão exarada pelo MMo. Juiz de Direito da Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0018159-13.2014.8.07.0007, proposta pela SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA – EPP em desfavor da agravante. Nos termos da decisão recorrida (ID 170437316 nos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à avaliação do bem penhorado, realizada in loco pelo oficial-avaliador, sob o fundamento de que a agravante não logrou êxito em comprovar que estaria em desacordo com o preço de mercado do veículo. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. Prefacialmente, suscita a ocorrência de prescrição, posto que ultrapassado o triênio legal para cobrança da dívida exequenda. Salienta que ainda que se considerasse a prescrição quinquenal, essa igualmente deverá ser reconhecida. Assevera que o preço de mercado de automóvel idêntico ao penhorado, com quilometragem menor (83.084 km), tem valor bem inferior àquele atribuído pelo avaliador. Afirma que a partir de simples pesquisa por anúncios de carros similares à venda na internet é possível perceber que houve diferença substancial entre a avaliação e o valor de mercado. Ademais, sustenta que, diferentemente da conclusão da decisão agravada, o artigo 873 do Código de Processo Civil e claro ao admitir nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação. Com estes argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de revogar o r. decisum para que seja determinada a reavaliação do automóvel penhorado, considerando a suposta disparidade de valores entre o laudo e o valor de mercado. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. No caso em apreço, embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou, na origem ou nesta via recursal, documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Registra-se que a agravante menciona que se aplica a regra do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Afirma que, para a concessão de gratuidade de justiça basta a declaração de hipossuficiência, contudo, não juntou documentos a fim de corroborar a hipossuficiência alegada, nem ao menos a declaração de hipossuficiência assinada de próprio punho. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que esclareça a sua atual atividade laborativa e, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como as 3 (três) últimas Declarações de Imposto Renda Pessoa Física -DIRPF, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, além dos demais documentos necessários a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Alternativamente, poderá recolher o preparo recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023 às 14:57:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora